Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-48.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000740-48.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 458.720.661-04 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000740-48.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Claro S.A

Recorrido(s):

Adriana Rodrigues de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A cobrança de valores por serviços que foram cancelados, com o aviso de que o nome do consumidor será inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, diante do não pagamento do débito indevido, configura falha na prestação do serviço, gera direito a indenização por dano moral.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para:

a) CONDENAR a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por
danos morais

ocasionados a Reclamante
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil –
mora ex persona
) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
Como consequência da presente sentença, DECLARO INEXISTENTE as cobranças discutidas neste processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A reclamante alega que em maio de 2018 solicitou o cancelamento dos serviços da empresa reclamada e que as mensalidades eram debitadas em sua conta corrente. Sustenta que mesmo após o pedido de cancelamento conforme protocolo informado na inicial se surpreendeu com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais a Recorrente aduz que não houve inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a cobrança é decorrente da ausência de solicitação de cancelamento dos serviços e os serviços foram “cancelados” em razão do inadimplemento das obrigações. Pleiteia pela reforma da sentença quanto a condenação referente ao dano moral, vez que inexiste negativação do nome da autora, mas tão somente cobranças que devem ser consideradas como mero aborrecimento da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

No presente caso, analisando os documentos juntados nos autos, verifico que restou incontroverso que foi encaminhado para a residência da autora carta de cobrança e que constava no sistema do Serasa que o débito no valor de R$ 227,41, se encontrava em aberto e que havia uma oferta para quitação deste, pelo valor de R$ 125,08.

Contudo, a autora apresentou protocolos de cancelamento dos serviços e a empresa reclamada não comprovou a prestação de nenhum serviço após o pedido de cancelamento que ocorreu em maio de 2018,

Assim entendo que a cobrança por serviços que não foram utilizados pelo consumidor é indevida e diante do recebimento de carta de cobrança e lançamento de cobrança no sistema do Serasa, a empresa agiu com falha na prestação do serviço capaz de ensejar a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, mas, se houve inclusão de informações em sistema de proteção ao crédito, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato este que gera desconforto e transtornos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório por dano moral, o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e, no presente caso o Recorrido não demonstrou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado em razão do ocorrido e tampouco que voltou a receber novas cobranças após a citação da Reclamada.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação por dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021